Tribunal: TJDFT
Processo: 0701919-87.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701919-87.2023.8.07.0007 RECORRENTE: SILAS MORENO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. DIREITO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PATAMAR DE AUMENTO. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há que falar em desclassificação do crime de roubo para o delito de exercício arbitrário das próprias razões quando o conjunto probatório é seguro em apontar o dolo dos acusados em subtrair bens da vítima. 2. Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. 3. Deve ser mantido o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, em razão de serem os réus reincidentes. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 59, 61 e 180, § 3o, todos do Código Penal, requerendo a aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, pela incidência de circunstância judicial desfavorável, conforme entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado TJGO, a fim de demonstrá-lo. Sem indicar dispositivo(s) legal(s) federal(s) violado(s) e sem apontar dispositivo(s) legal(s) federal(s) que outro tribunal tenha interpretado de forma divergente, requer a fixação de regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. Aduz, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ, em sede de habeas corpus, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 59, 61 e 180, § 3o, todos do Código Penal, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da possibilidade de ser utilizada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato para aumentar a pena-base pela incidência de circunstância judicial desfavorável, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência e passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima” (AgRg no AREsp n. 2.519.051/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024). Assim, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Quanto ao pedido de fixação de regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, o apelo não merece trânsito, visto que a parte deixar de indicar qual(s) dispositivo(s) legal(s) federal(s) teria(m) sido violado(s) atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Ainda no que concerne ao pedido de fixação de regime inicial semiaberto, incide o óbice do enunciado 284 da Súmula STF em relação ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional. Segundo a Corte Superior, “o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente e demonstração do dissídio, mediante verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados” (AgInt no AREsp n. 2.358.138/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Mesmo que tal óbice fosse superado, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que julgados em sede de habeas corpus não são aptos para demonstrarem dissídio interpretativo. Nesse sentido, “dissídio jurisprudencial não configurado, uma vez que a agravante apresentou como julgado paradigma um acórdão proferido em habeas corpus” (AgRg nos EAREsp n. 1.930.585/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 15/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020